Tribunal: TJBA
Processo: 8012646-24.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8012646-24.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: LOJAS RENNER S.A. Advogado(s): JACQUES ANTUNES SOARES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO COMUM. ANULAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO DE CONSUMO. CONTROLE DE LEGALIDADE. DOUTRINA. JURISPRUDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DO MÉRITO. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO ADSTRITA AO EXAME DA LEGALIDADE, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE POR PARTE DO JUDICIÁRIO. ELEMENTOS DO CASO CONCRETO. INFRAÇÕES AO DEVER DE INFORMAÇÃO. EXIGÊNCIAS DOS ART. 12, I E VII DO DECRETO 2.181/1997 E DA RESOLUÇÃO BACEN 3.954/2011. BASE LEGAL. ART. 6º, III E XI DO CDC. PROVA DE CUMPRIMENTO DE APENAS UMA DAS INFRAÇÕES. AÇÃO DO PODER DE POLÍCIA COM BASE NO PODER REGULAMENTADOR. ATUAÇÃO LÍCITA. VALOR FIXADO NA AUTUAÇÃO ADMINISTRATIVA OBSERVA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. GRADUAÇÃO DA MULTA DE ACORDO COM ART. 57 DO CDC. MANUTENÇÃO DO QUANTUM DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 801264624-24.2019.8.05.0001, de Salvador, sendo Apelante LOJAS RENNER S.A. e apelado o ESTADO DA BAHIA; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos. Sala das sessões, PRESIDENTE MARIANA VARJÃO ALVES EVANGELISTA Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA